Tribunal: TJES
Processo: 5005893-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005893-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

APELADO: EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMINAR DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ENTREGA DAS CHAVES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, no direito pátrio, rege-se pelo princípio da causalidade, ou seja, apenas aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas dela decorrentes. Da mesma maneira, mesmo que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”.
(
STJ
; REsp n. 1.887.862, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/09/2021). No mesmo precedente, restou assentado que
“apesar da desocupação voluntária do imóvel pelos recorrentes antes da citação judicial, o que resultou na extinção do feito sem a resolução do mérito, conclui-se que se encontravam em mora perante os locadores, o que justificou a ação de despejo e, portanto, deram causa ao ajuizamento da demanda, hipótese em que devem suportar o pagamento dos honorários advocatícios.”

II.
Na hipótese, não obstante possa vir a ser discutida sobre a perfectibilização da citação nos autos de origem, resulta evidente a mora do Requerido em relação à desocupação do imóvel, acarretando, assim, na necessidade de ajuizamento de Ação de Despejo para tal finalidade.

III.
Afigura-se induvidosa a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, posto que a entrega das chaves e superveniente extinção do processo pela perda do interesse de agir, não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, a atrair a condenação do Réu ao pagamento da verba sucumbencial.

IV.
Recurso conhecido e provido, reformando parcialmente a Sentença recorrida, para incluir a condenação do Requerido/Recorrido EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4206553)

em face da
SENTENÇA
(Id. 4206545, integralizada no Id. 4206551)

proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES
,

cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto, deixando de condenar o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sob o fundamento de que não restou operacionalizado o regular ato citatório.

O Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“Trata-se de Ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela apelante em 18/06/2021 objetivando a rescisão do contrato de locação não residencial celebrado com o Réu, na qual foi concedida medida liminar para desocupação do imóvel em 24.06.2021”; (
II
) “O Réu foi citado em 13.07.2021 e não apresentou contestação, contudo desocupou o imóvel voluntariamente em 08.08.2021”
; (
III
)
“após o descumprimento do acordo celebrado nos autos da ação de despejo supracitada, face a reiterada inadimplência da apelada, foi expedido mandado de despejo e, antes mesmo do Oficial de Justiça cumpri-lo de forma compulsória, a autora/apelada procedeu com a devolução do espaço”
; (
IV
)
“após a desocupação do espaço a apelante apresentou o termo de entrega de chaves assinado na ocasião da saída do lojista e requereu a extinção da ação por perda superveniente do objeto. Em seguida, sobreveio a sentença de extinção do feito”
; (
V
)
“após a formação da relação processual, a presente ação de despejo deveria ser julgada extinta com a condenação do Réu (que deu causa ao processo) ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §10º, CPC)”
; (
VI
)
“quem deu causa à propositura da ação de despejo foi o Réu/apelado tendo em vista que a ação originou-se pelo descumprimento/inadimplemento contratual (inadimplência) por parte do Réu, que mediante o cenário de inadimplência se viu compelida a propor a ação de despejo, já que este é o único meio de reaver o imóvel locado”
; (
VII
)
“que os honorários deveriam ter sido fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 10º, do CPC, cujos limites e critérios devem ser observados “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”, conforme preceitua o § 6º do mesmo art. 85 do CPC/2015”
.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, com consequente reforma da
“sentença apelada para que sejam fixados os honorários de sucumbência devidos pelo Apelado (EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES) entre 10% e 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015”
.

Consta Despacho (Id. 7308817) determinando a adoção de diligências destinadas à intimação do Recorrido para apresentar Contrarrazões.

Foram juntados aos autos o documento Id. 7752109, concernente ao Aviso de Recebimento, devidamente assinado, direcionado ao endereço do Recorrido.

Certidão Id. 7904144, noticiando a devolução de Carta Postal com o registro de “mudou-se”.

Sem Contrarrazões.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à definição acerca da (im)possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de Ação de Despejo, quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, em virtude da ulterior desocupação voluntária do imóvel.

A questão, todavia, prescinde de maiores debates, tendo em vista que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“apesar da
desocupação voluntária do imóvel pelos recorrentes antes da citação judicial
, o que resultou na
extinção do feito sem a resolução do mérito
, conclui-se que se
encontravam em mora perante os locadores, o que justificou a ação de despejo
e, portanto,
deram causa ao ajuizamento da demanda
, hipótese em que
devem suportar o pagamento dos honorários advocatícios
.”
(
STJ
; REsp n. 1.887.862, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/09/2021).

Consoante bem salienta salientado pelo Eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE no precedente supracitado,
“
a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais
, no direito pátrio, rege-se pelo
princípio da causalidade
, ou seja, apenas aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas dela decorrentes. Da mesma maneira,
mesmo que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
”
.

In casu,
após o ajuizamento da Ação de Despejo e acolhimento do pedido liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel - Decisão proferida em 24/06/2021 - houve a tentativa de citação do Requerido, Sr. EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES, consoante registrado na Certidão expedida pelo Oficial de Justiça (Id. 4206534), nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, aí sendo, deixei de intimar pessoalmente EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES em razão de não encontrá-lo no local, nas vezes em que lá estive. Ato contínuo entrei em contato com a esposa do requerido, Srª Ana Luíza Marques Ferreira, que se apresentou como sócia majoritária da empresa La Beauté, ocasião em que afirmou que seu marido, ora requerido, se encontra em viagem, com data de retorno prevista para a quarta-feira da próxima semana. Desta forma, tendo em vista que a Srª Ana Luiza responde pela sociedade empresária, cujo nome é LA BEAUTÉ, a intimei da decisão liminar que determina a desocupação voluntária do imóvel, via WhatsApp, nos termos do artº 17 do ato normativo 88/2020, de todo o teor do mandado, enviando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo. Ato contínuo, intimei também, esta pessoalmente, haja vista a expressa autorização constante da cláusula 24.2 do contrato de locação juntado aos autos (ID7440374), Laís Cristina Dantas, gerente da LA BEAUTÉ, dando-lhe ciência dos termos do mandado, ocasião em que exarou seu ciente.”

Não obstante possa vir a ser discutida sobre a perfectibilização da citação nos autos de origem, resulta evidente a mora do Requerido em relação à desocupação do imóvel, acarretando, assim, na necessidade de ajuizamento de Ação de Despejo para tal finalidade.

Nesse contexto, aplicando-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acima destacada, afigura-se induvidosa a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, posto que a entrega das chaves e a superveniente extinção do referido processo pela perda do interesse de agir, não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, a atrair a condenação do Réu ao pagamento da verba sucumbencial.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao recurso, reformando parcialmente a Sentença recorrida, apenas e tão somente, para incluir a condenação do Requerido/Recorrido EDUARDO PEDRO PEREIRA NEVES ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.